Tribunal: TJMT
Processo: 1020481-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BELEZADOEGO CLINICA DE COMUFLAGENS E ESTETICA LTDA - CNPJ: 35.335.130/0001-60 (RECORRENTE), HANTHONNY GREGORY BERLANDA - CPF: 070.097.329-06 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1020481-83.2020.8.11.0001 - PJE

Data do

Julgamento:

14.09.2021

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BELEZADOEGO CLINICA DE COMUFLAGENS E ESTETICA LTDA

Recorrido(s):

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTAGRAM. BLOQUEIO DE CONTA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. NÃO DEMONSTRADA. CONTA DE USO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO ÍNDICE MONETÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que, a recorrida BELEZADOEGO, postula indenização por danos morais e materiais, sob alegação que, possui publicidade promovida (paga), através do aplicativo Instagram, com operacionalização pelo requerido Facebook, através da conta de anúncio no 2311526468924634, vinculada à conta do Instagram da sócia-administradora Letícia Ribeiro.
Alega que, a
atividade comercial da autora consiste em
tratamentos de beleza e procedimentos estéticos, sendo que sua publicidade é realizada exclusivamente através das plataformas virtuais do Instagram e do Facebook.

2.

Afirma que, na data de 21/05/2020, publicou na página do Instagram um vídeo publicitário de procedimento estético de clareamento de axilas (https://drive.google.com/file/d/1DAFOWCOjWcg9gWfjm2nKy30dA5KaXK0V/view), que, no entanto, foi considerado unilateralmente e arbitrariamente pelo requerido Facebook como atentatório às diretrizes de publicação de sua plataforma e suspendeu a conta de publicidade sem qualquer direito ao contraditório e ampla defesa, tendo aplicado em sequência suspensão de 03, 07 e 30 dias para a mesma publicação, permanecendo tempo superior com a conta inativa.

3.

Pedido liminar deferido
para que a reclamada promova o restabelecimento das contas em rede sociais da empresa reclamante, a fim de possibilitar o acesso em suas plataformas digitais, no prazo de 03 (três) dias, id, 98065478, o qual não fora atendido pela reclamada no prazo, vindo está somente em 18.09.2020, informar que, a conta estava ativa, id. 98063054

4.

Proferida
sentença de parcial procedência
, que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de indenização por danos morais, corrigido monetariamente (IGPM-FGV) e acrescido de juros legais a partir desta decisão.

5.

Recorrente que, não demonstrou quais termos de uso a publicação realizada pela parte autora (vídeo de clareamento de axila), viola, não apresentado justificativa para sanção aplicada a parte autora.

6.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do bloqueio indevido das contas do Instagram, sem notificação prévia, ou atendimento aos pedidos de analise administrativo, fica a parte recorrente obrigada a reparar o dano moral causado

7.

Ressalte-se que apesar de aumentar as sanções unilateralmente de 03, para 07 e 30 dias, a recorrente não restabeleceu a conta após tal período, tampouco, atendeu o prazo determinado na decisão liminar, agindo em total desconsideração ao consumidor.

8.

O
quantum
indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

9.

Dano moral fixado no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso, além de proporcional ao valor do dano.

10.

Correção de ofício para ser aplicado correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC
- Lei n. 6.899/81
, e não IGPM/FGV, conforme consta na sentença.

11.

Sentença parcialmente reformada, apenas para corrigir o índice monetário.

12.

Recurso da reclamada conhecido improvido.

13.

Condeno a parte Recorrente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021